Tribunal: TJMT
Processo: 1025823-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1025823-78.2020.8.11.0000
Impetrante: Lucélia Cristina Oliveira Rondon
Paciente: Fábio Júnior Batista Pires
Impetrado: Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábio Júnior Batista Pires, apontando como autoridade coatora a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 8.8.2019, em razão da suposta prática dos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro, nos autos da ação penal oriunda da “Operação Red Money”, na qual foi apontado como integrante do núcleo intermediário da facção denominada “Comando Vermelho”, e responsável “pela arrecadação de valores pago a título de mensalidade paga por seus faccionados”.
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva; descumprimento do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão provisória; submissão à prisão processual que perdura por tempo suficiente à progressão de regime; identidade de situação viabilizadora da extensão dos benefícios concedidos a corréus; possibilidade de substituição do cárcere por prisão domiciliar, diante da condição de pai/responsável por crianças menores de 12 anos.
Diante dessas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, se necessárias, ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.
Na hipótese, o primeiro requisito não se revela extreme de dúvidas, a autorizar a concessão da ordem, em caráter liminar.
Inicialmente, registro que quaisquer questionamentos referentes à autoria delitiva e o envolvimento do paciente com os crimes em apuração deverão ser, primeiramente, debatidos no Juízo de primeiro grau, após a regular instrução do feito.
No tocante à alegada ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, bem como a apontada semelhança de situação jurídica entre o paciente e os corréus Rosimar Dalmolin e Armando Lemes, anoto a impossibilidade de avaliação, uma vez que a impetrante não juntou aos autos a decisão combatida proferida na origem, tampouco documentos que comprovem a identidade fático-processual entre os corréus beneficiados por habeas corpus, a permitir a extensão dos benefícios, havendo meras afirmações sem a efetiva comprovação.
Por outro lado, ainda não se sabe ao certo o motivo da demora para o encerramento da instrução criminal, o que poderá ser melhor esclarecido após o fornecimento de informações detalhadas pelo Juízo de origem.
Saliento ademais que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP, não implica a revogação automática da prisão preventiva, conforme reiterados precedentes dos Tribunais Superiores.
Por derradeiro, destaco que não é automática a concessão da prisão domiciliar pelo simples fato de o pretenso beneficiário ser genitor de filhos menores de 12 anos, pois embora se reconheça que a criança precisa ter preferencial atenção estatal, especialmente na primeira infância, quando o benefício é solicitado pelo pai, a Lei 13.257/2016 exige a prova de que ele é o único responsável pelos cuidados com o filho, o que não parece ser o caso, pois o paciente já cumpria pena em regime fechado por delito anterior.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 4 de dezembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator